Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711742-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS SOUSA E SILVA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006). INGRESSAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO CELULAR (ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória quando o conjunto probatório, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, é firme no sentido de que o réu trazia consigo substâncias entorpecentes e arremessou telefone celular para dentro de estabelecimento prisional. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar qual dispositivo teria sido violado, pleiteia sua absolvição pela prática dos crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento comercial e de ingresso em estabelecimento prisional com aparelho celular, sob o argumento de que as provas testemunhais foram uníssonas em afirmar que nunca viram o réu em práticas criminosas nem que os objetos do delito estavam em sua posse. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado OTÁVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 23.642 (ID 27178638). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Ademais, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado OTÁVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS, OAB/DF 23.642 (ID 27178638). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025